Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DESVIRTUAMENTO. CONTA CORRENTE. NÃO DEMONSTRADO.
1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmudar a sua natureza para equivalente à conta corrente.
4. Não demonstrado nos autos movimentação financeira que indique o desvirtuamento da conta, deve ser mantida a impenhorabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.